Tribunal: TJPA
Processo: 0023848-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023848-68.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: HERBERT GEORGES DE ALMEIDA, CHYARA MELLO VIDINHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REMSSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Narra o Autor/Apelado que laborou para o município de Belém, ocupando cargo em comissão, e ao ser exonerado não recebeu valores relativos à licença-prêmio não usufruída e férias proporcionais.

Verifica-se que a lei municipal estabelece a licença prêmio como um direito dos servidores, independentemente se estável ou comissionado. Logo, apesar de não haver previsão na norma municipal, utilizando-se por analogia a Lei n.º 5.810/1994, tem-se que é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Ademais, este é o entendimento fixado pela Suprema Corte.

Seguindo o mesmo raciocínio, é devido o pagamento das férias proporcionais.

Recurso conhecido e desprovido.

Remessa necessária conhecida, sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO

RECURSO DE APELÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, não havendo

alterações a serem feitas na sentença, nos termos do voto do relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito

da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e

Morais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento indenização por dano material em razão da conversão em pecúnia da licença prêmio, não gozada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença, haja vista que a exoneração do autor se deu durante o gozo da licença prêmio, mais precisamente em 01.01.2013, e o período da referida licença era de 20.12.2012 a 19.04.201; b) CONDENAR o réu ao pagamento indenização por dano material em decorrência do não pagamento das férias proporcionais, no montante de R$ 8.099,84 (oito mil, noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a partir da data da publicação desta sentença até efetivo pagamento. Fixo honorários advocatícios pelo réu no patamar de 8% (oito por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso II do CPC/2015, deixando de condená-lo nas custas, por gozar de isenção nos termos do art. 15, g, Lei Estadual nº 5.738/93. No mais, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de reparação de dano moral, ante a ausência de provas do fato constitutivo do seu direito, nos termos da fundamentação e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015. Custas e honorários pelo autor, sendo a sua cobrança suspensa, por efeito do gozo da Justiça Gratuita deferido à fl. 44. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC/2015). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

O Recorrido ajuizou Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais em face do município de Belém relatando que

exerceu, ininterruptamente, no período 1/3/2005 a 31/12/2012, cargo em comissão no Município de Belém, sendo que solicitou

gozo de licença prêmio, a qual foi deferida e teve início no dia 20/12/2013, com término fixado para 20/4/2013.

Disse, ainda, que foi exonerado em 20/1/2013 sem receber o valor correspondente a licença prêmio não usufruída e das férias

proporcionais relativas ao período aquisitivo 2012/2013.

Destarte, pleiteou o pagamento das referidas verbas e a reparação por dano moral.

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença, julgando parcialmente procedente a demanda, para impor ao Município

a obrigação de pagar a licença prêmio não usufruída, convertida em pecúnia, e as férias proporcionais, haja vista a exoneração do

cargo em comissão.

O Município de Belém interpôs recurso de Apelação aduzindo, em resumo, que o Apelado ocupava cargo em comissão, de livre

nomeação e exoneração, e por essa razão entende que ao ser exonerado perdeu o direito de receber gratificações inerente ao

referido cargo.

Aduz, ainda, que diante da ausência de previsão legal, não é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio, assim como a

indenização das férias proporcionais.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, assim, julgados improcedentes os pedidos

constantes na inicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
620654
)

O Ministério Público de 2º declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 1393570).

O recurso, primeiramente, coube à Relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que proferiu decisão Monocrática

negando provimento ao recurso (Id. 2094724), o que ensejou a interposição de Embargos de Declaração (Id. 2178117) e Agravo

Interno (Id. 8431717), que foram improvidos (Id. 7748147 e Id.
11043121
).

Contudo, em razão do reconhecimento do impedimento do referido Desembargador, foi proferida decisão para Anular o acórdão e

decisões exaradas em 2º Grau de Jurisdição (Id. 12131113).

Por essa razão, os autos foram redistribuídos, cabendo a mim a relatoria.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação, assim como da remessa necessária.

O cerne da questão está em analisar se é devido pagamento da licença prêmio não usufruída, assim como das férias

proporcionais ao Apelado, que ocupou cargo em comissão no Município de Belém, e foi exonerado.

Primeiramente, devo consignar que, nos termos da Lei Municipal n.º 7.502/1990, especificamente nos artigos 111 a 113, a

concessão de licença-prêmio é devida aos servidores municipais, independentemente do vínculo estabelecido, estável ou

comissionado.

Ocorre que, apesar da referida norma não estabelecer a possibilidade de conversão em pecúnia, o artigo 235 define que "serão

subsidiários do presente Estatuto, nos casos omissos, os Estatutos dos Funcionários Públicos Civis da União e do Estado".

Assim sendo, fazendo-se a aplicação do art. 99, II da Lei n.º 5.810/1994, é devido o pagamento da licença em caso de

aposentadoria, e agir de forma contrária acarretaria o enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que não se admite.

O STF, no tocante à matéria debatida, fixou o seguinte entendimento
em sede de repercussão geral:

“
Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF -
ARE: 721001 RJ

0289104-31.2011.8.19.0001
, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

Nesse sentido seguiram demais julgados da Suprema Corte. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI
8.112
/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279
/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à
Constituição Federal
.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
ARE 721.001
-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Conforme art.
85
,
§ 11
,
CPC
, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF,
ARE n.º 1030508
/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019)

A jurisprudência deste Egrégio TJPA acompanha o mesmo raciocínio.

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-O Supremo Tribunal Federal no ARE n.&ordm; 721.001 RG/RJ, em sede de repercussão geral, decidiu que é devida a conversão de férias, licença prêmio não gozados em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, em razão do rompimento do vínculo com a Administração, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. 2-Previsão do pagamento do adicional por tempo de serviço nos arts. 197 e 199 da Lei Municipal nº 422/1987, sem distinção entre cargos comissionados ou não. 3-Em relação à prescrição quinquenal alegada, verifica-se que o termo inicial para pleitear em juízo conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data do rompimento do vínculo funcional ou, quando na ativa, a data do indeferimento do benefício, bem como da sua conversão em pecúnia 4- Recurso conhecido e não provido. Em remessa necessária sentença mantida ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargador Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor (a) Desembargador (a) Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800077-57.2021.8.14.0039, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. LEI MUNICIPAL Nº 422/87 QUE NÃO ESTIPULA QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS OU COMISSIONADOS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, SENDO ESTES BENEFÍCIOS ASSEGURADOS A TODOS OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA UMA DESTAS VANTAGENS. DECISÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO TJPA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO, NÃO USUFRUÍDA, E FÉRIAS PROPORCIONAIS, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STF (TEMAS 635 E 30). PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS CONSTITUÍDAS EM PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA EXONERAÇÃO (APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO TEMA 516/STJ -
RESP 1.254.456
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08004837820218140039 16053623, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

No que tange ao pagamento das férias proporcionais, vislumbro que o mesmo raciocínio deve ser adotado, pois se trata de um direito que o servidor adquiriu e não poderá mais usufruir em razão da finalização do vínculo com a Administração Pública.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. O presente apelo se insurge contra a sentença somente em relação à função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, eis que se trata de cargo comissionado e, aponta que, em relação a este, é reconhecidamente devido o direito às férias, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como afirma que o direito é reconhecido no art. 76 da Lei Municipal nº
061
de 1992. Pugna também pela reforma no que tange ao dano moral, que não lhe foi concedido.

II. A regra da realização do concurso público foi excetuada para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conforme preceitua o art.
37
,
II
da
CF
.

III. Não há dúvidas quanto ao vínculo comissionado da apelada, que exerceu a função de Coordenadora Escolar, desempenhada no Polo Viçosa entre março de 2017 e março de 2018, em razão dos documentos juntados na exordial (id nº 13574413). Sendo assim, não há que se falar em nulidade do contrato diante da desobediência da regra relacionada a realização do concurso público, pois a própria
Carta Magna
prevê que o cargo em comissão é exceção à aludida regra.

IV. É direito do trabalhador receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da
Constituição Federal
.

V. O entendimento majoritário que o não pagamento de parcelas rescisórias e salário, por exemplo, não causam prejuízos à moral do trabalhador, até porque o descumprimento de obrigações legais e contratuais não causa dano moral, mas sim meramente patrimonial, de modo que o trabalhador, nestes casos, é ressarcido do dano patrimonial sofrido, com a percepção das verbas não adimplidos.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a sentença tão somente para que o apelado seja condenado a pagar os valores referentes às férias integrais e seu respectivo 1/3 constitucional, pelo exercício do cargo de Coordenadora Escolar, desempenhado pela Apelante no Polo Viçosa, entre março de 2017 e março de 2018, mantendo os demais termos da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800069-86.2020.8.14.0016
– Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma

de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)”

Destarte, é possível concluir que são devidos os pagamentos dos valores relativos à licença-prêmio e férias ao servidor

ocupante de cargo em comissão que fora exonerado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, e CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA,
e mantenho a decisão do juízo
a quo
na integralidade.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 25/09/2024